Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721269-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO VIEIRA SAMPAIO AGRAVADO: 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ADRIANO VIEIRA SAMPAIO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejada contra a agravada (autos no 0735878-67.2023.8.07.0001), determinou o arquivamento do feito por falta de manifestação do exequente, no prazo assinado em despacho anterior (ID 195789379 – autos originários). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Ante a inércia da parte autora, encaminhe-se o processo ao arquivo, com baixa na distribuição. Publique-se apenas para ciência.” Em suas razões recursais (ID. 59493602), o agravante, inicialmente, pondera sobre o cabimento do agravo de instrumento, em razão de sua natureza de decisão interlocutória, não obstante nominada como despacho e aponta jurisprudência a respeito. Argumenta que, anteriormente, foi proferido despacho, em ID 193196637, que, ao invés de receber o cumprimento de sentença, para pagar ou apresentar impugnação, abriu o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestasse acerca de interesse para habilitar o crédito em recuperação judicial ou aguardasse o desfecho do processo recuperacional e, somente após, prosseguir na execução individual da sentença exequenda, com o seguinte teor: ‘Considerando que estão sujeitos a recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (artigo 49 da no lei 11.101/05), o que inclui o crédito autoral, e que o credor não está obrigado a habilitar seu crédito na recuperação judicial, intime-se a autora para que, no prazo de 05 dias, se manifeste sobre o desejo em habilitar seu crédito no bojo do processo de recuperação judicial ou se pretende aguardar o desfecho do processo recuperacional para poder deflagrar, individualmente, o cumprimento de sentença do título executivo judicial formado nestes autos.” Diz que cumpriu a determinação na petição de ID 193930745, em que esclareceu que no pedido de deflagração do cumprimento constam os fundamentos para afastar a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, que, no, entanto não foi examinado pelo juízo. Informa que, após o agravante reiterar os fundamentos que afastam a submissão do crédito ao passivo da recuperação judicial, tendo em vista tratar-se de valor em depósito, aqueles não foram analisados, tendo sido proferido despacho no ID 194281876, em que não examinou o pedido inicial de cumprimento de sentença, nem a manifestação de ID 193930745, proferindo despacho com mesmo conteúdo do anterior. Afirma que, embora noticiado o ingresso de recuperação pela executada, não se pormenorizou a suspensão do pedido e se há tramitação do processo de recuperação judicial e a situação atual do feito. Pondera sobre opção de habilitar o crédito ou não na recuperação judicial, com observação do disposto no art. 49 da LRF. Aduz que não cabe ao exequente, nem ao Juízo singular perquirir sobre o cumprimento dos requisitos objetivos do pedido recuperacional, bem como se a devedora encontra-se efetivamente sob os efeitos da decisão que deferiu o processamento do pedido. Pontua que os efeitos da decisão de ID. 195789379 não merecem ser mantidos, porquanto determinou o arquivamento dos autos, limitando, sem qualquer razão ou fundamentação, a matéria a ser manifestada pelo exequente, ora agravante, sem apreciação da inicial do cumprimento de sentença ou mesmo do conteúdo de sua petição no ID. 193930745. Salienta que não houve inércia do Agravante, pois o despacho de ID. 193196637 foi devidamente respondido pelo agravante na petição de ID. 193930745, entendendo que, ao invés de proferir despacho de ID 194281876, com o mesmo conteúdo do anterior, apreciar a manifestação juntamente com a inicial da deflagração do cumprimento, no ID. 191627768. Assevera que a inércia do agravada quanto à inclusão do crédito no passivo a ser submetido ao plano de recuperação, não faz presumir a faculdade de habilitação do crédito, mas, deveria acarretar a presunção de que o valor do depósito recebido não se submete à recuperação judicial, conforme salientado na inicial do cumprimento de sentença. Tece considerações sobre a natureza da obrigação que gerou o cumprimento de sentença. Pontua, por fim, que incorreu em erro o juízo que determinou o arquivamento do feito, decidindo questão em favor da parte devedora/executada, sem apresentação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, por meio do exercício do contraditório da outra parte, ou mesmo deixar de fundamentar a negativa do recebimento do cumprimento de sentença. Requer, assim, inicialmente, que seja recebido o despacho de ID. 195789379, como decisão interlocutória, em razão de seu conteúdo decisório, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do arquivamento do feito até julgamento do mérito. No mérito, seja reformada a decisão agravada, no sentido de que seja recebia a inicial para deflagração do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. De efeito, verifico, inicialmente, que o despacho objeto do recurso, na verdade, tem cunho decisório, ou seja, capaz de gerar gravame à parte recorrente, pelo que considerar-se-á como decisão interlocutória. Quanto à probabilidade do direito, ei-lo presente na presente hipótese, haja vista que, primeiramente, a submissão ao processo de recuperação judicial é faculdade do credor, conforme disposto pelo art. 7o, §1o da Lei 11.101/2005[1], segundo o qual os credores da recuperanda têm o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem, perante o administrador judicial, a habilitação de seus créditos, a contar da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da LFRE, podendo, ainda, optar por executar o crédito, individualmente, após o fim da recuperação judicial, sujeitando-se, porém, ao efeitos da recuperação, ou seja, o crédito será novado e o credor receberá o crédito em conformidade com o plano, de acordo com o entendimento do STJ, no julgamento do EDcl no REsp n. 1.851.692. No caso, verifica-se que não houve desídia do exequente quanto ao despacho de ID 193196637, em que fixado prazo para se manifestar sobre o interesse em habilitar-se na recuperação judicial ou prosseguir na execução individual, tanto que optou, tempestivamente, quanto ao prosseguimento do feito, fundamentando o pleito, conforme se vê da petição de ID 193930745. Em tal conjuntura, caberia ao Juízo examinar o pedido fundamentadamente, deferindo-o ou negando-o, sem contudo, repetir o despacho anteriormente proferido, porquanto não é permitido no processo civil brasileiro o non liquet. Cita-se, ainda, o disposto no art. 93, inc. IX da CF/88 que dispõe o seguinte: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Ademais, deve-se atentar para a inobservância do princípio do devido processo legal, na espécie, porquanto a ausência de pronunciamento judicial sobre a insubmissão ao concurso de credores, na recuperação, implica, em princípio, de ofensa a esse cânone constitucional, ainda que possa dizer que os créditos executados, existentes na data do pedido, devem se do art. 49 da LEF[2]. Portanto, presente está a probabilidade do direito, no caso, assim como o perigo que a demora no exame do mérito pode causar ao agravante, porque, como visto, foi determinado o arquivamento do feito, com a baixa no registro, ou seja, vulnerando o direito do credor em perseguir o recebimento de seu crédito, seja qual for a forma escolhida ou determinada. Diante o exposto,DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado. Brasília/DF, 04 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados [2] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.